Tribunal: TJBA
Processo: 8036640-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036640-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO DOS SANTOS BAHIA

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONSTATADA NESTE MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente pedido de busca e apreensão de bem móvel, com fundamento em inadimplemento contratual.

2. A parte agravante alegou ausência de mora, existência de ação revisional e prevenção entre ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

5. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão, desde que comprovada a mora.

6. A existência de ação revisional não impede, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, salvo se houver liminar suspendendo seus efeitos, o que não foi demonstrado.

7. A alegação de prevenção entre ações não se mostrou verossímil.

8. A decisão agravada observou corretamente os requisitos legais, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A concessão liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69 exige apenas a comprovação da mora do devedor; b) A existência de ação revisional não impede o processamento da busca e apreensão, salvo se houver liminar suspendendo seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8036640-74.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
OSVALDO DOS SANTOS BAHIA

e, como parte agravada,
BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça